Tribunal: TJPA
Processo: 0820811-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820811-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIETA MADALENA JAHNS

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820811-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIETA MADALENA JAHNS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO - PA34375-A

AGRAVADO: ITAU S/A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE E PADRÃO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça no âmbito de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos demonstram efetiva insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade contributiva.
4. A titularidade de imóvel rural de elevado valor e a contratação de financiamento de veículo recente com parcelas significativas constituem indicativos de capacidade econômica incompatível com a alegação de impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais.
5. Ausente demonstração inequívoca de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelam patrimônio relevante e padrão de consumo incompatíveis com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JULIETA MADALENA JAHNS contra decisão monocrática (ID 30882314), proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0820811-10.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, concedendo prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na existência de elementos que evidenciariam capacidade contributiva incompatível com a benesse, notadamente, a titularidade de imóvel rural com valor estimado em aproximadamente R$ 1.900.000,00, a contratação de financiamento de veículo Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI, ano/modelo 2022, no valor total financiado de R$ 72.617,06, com parcelas mensais de R$ 2.281,95 e ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira.

Nas razões do Agravo Interno, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão teria incorrido em equívoco ao equiparar patrimônio imobilizado à liquidez financeira, defendendo que o imóvel rural constitui meio de subsistência e não representa disponibilidade imediata de recursos.

Afirma ser pessoa idosa, agricultora aposentada, com renda proveniente de aposentadoria e de arrendamento rural recebido anualmente, juntando extratos bancários, declarações de imposto de renda, CTPS digital e comprovantes de despesas.

Argumenta que seus ativos estariam comprometidos por passivos relevantes, inclusive financiamentos rurais, e que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de indeferimento automático do benefício apenas com base em patrimônio.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno para concessão integral da gratuidade de justiça, com efeitos ex tunc.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, à luz do conjunto probatório apresentado.

Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

O art. 99, §3º, do mesmo diploma estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção esta que pode ser elidida por elementos concretos constantes dos autos.

Por sua vez, o §2º do art. 99 autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, após determinação expressa para complementação da prova, a agravante juntou extratos bancários, declarações de imposto de renda e documentação relativa à sua renda e despesas.

Todavia, a análise global dos elementos colacionados não autoriza concluir pela efetiva impossibilidade de arcar com as custas recursais sem prejuízo de sua subsistência.

Consta dos autos a titularidade de imóvel rural com valor estimado em R$ 1.900.000,00, bem como a contratação de financiamento de veículo modelo 2022, com parcelas mensais superiores a dois mil reais.

Ainda que se reconheça a distinção conceitual entre patrimônio imobilizado e liquidez imediata, não se pode ignorar que o padrão de comprometimento financeiro assumido voluntariamente revela capacidade econômica incompatível com a alegada incapacidade absoluta de suportar as despesas processuais.

A gratuidade da justiça não se destina a eximir a parte de despesas processuais quando esta detém patrimônio relevante ou padrão de consumo incompatível com a alegação de insuficiência.

O benefício exige demonstração concreta de que o pagamento das custas inviabilizaria a própria subsistência, o que não se evidencia de forma inequívoca no presente caso.

Ademais, a existência de financiamentos ou dívidas não constitui, por si só, prova de hipossuficiência, especialmente quando coexistem bens de elevado valor e contratação de obrigações financeiras de monta significativa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a presunção do art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade financeira.

Não se trata de indeferimento automático com base exclusiva na titularidade de patrimônio, mas de análise contextualizada do conjunto probatório.

Assim, inexistindo demonstração robusta de impossibilidade de arcar com o preparo recursal, mantém-se hígida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026